Tribunal: TJSP
Processo: 2273198-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que manteve decisões anteriores, que deferira o efeito suspensivo à impugnação, determinando fosse aguardo o trânsito em julgado. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que manteve decisões anteriores, que deferira o efeito suspensivo à impugnação, determinando fosse aguardo o trânsito em julgado. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que ensejou o gravame. Interlocutória coberta pela preclusão. Recurso não conhecido.